Tribunal: TJMT
Processo: 1083050-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083050-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEI LUZIA DA SILVA - CPF: 966.311.041-49 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1083050-81.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: EDILEI LUZIA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. DIREITO ÀS FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da parte autora para reformar sentença e reconhecer a nulidade de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública. A decisão agravada condenou o ente público ao pagamento das férias e do terço constitucional referentes aos anos de 2018 e 2021, limitando-se à prescrição quinquenal. O agravante requer a reforma da decisão, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade da contratação e ensejam sua nulidade; (ii) estabelecer se, em caso de desvirtuamento da contratação temporária, é cabível o pagamento das férias e do terço constitucional ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública exige demonstração de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, e da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não podendo ocorrer para atender necessidades permanentes ou habituais.

A prática reiterada de renovações contratuais, sem solução de continuidade, descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária, evidenciando desvio de finalidade e violação ao princípio do concurso público, conforme decidido pelo STF no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026).

A nulidade do vínculo decorrente do desvirtuamento da contratação temporária não afasta o direito ao pagamento de verbas trabalhistas, como férias e terço constitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677).

A conduta da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer administrativamente a obrigação de pagar tais verbas por meio do Termo de Cooperação Técnica n.º 008/2023, reforça o acerto da decisão judicial agravada.

Não havendo comprovação pelo agravante do pagamento das férias e do terço constitucional durante o período contratual, mantém-se a condenação imposta.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo unânime a decisão que rejeita o agravo interno, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva e ininterrupta de contratos temporários com a Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo.

Em caso de desvirtuamento da contratação temporária, é devida a indenização correspondente às férias e ao terço constitucional, conforme entendimento fixado no Tema 551 da repercussão geral do STF.

A ausência de comprovação do pagamento das verbas durante a vigência contratual atrai a responsabilidade da Administração pelo seu adimplemento retroativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II, III e IX, e § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei Complementar Estadual/MT nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Plenário, j. 25.09.2014; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 21.05.2020; TJMT, N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.04.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada para reformar a sentença recorrida, a fim de declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias de 15 (quinze) dias referentes aos anos de 2018 e 2021, bem como do terço constitucional incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais legalmente previstos, observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da presente demanda, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme consignado na decisão monocrática proferida no ID 284930871, a reclamante ajuizou a presente ação de cobrança, alegando que laborou temporariamente para o requerido como professora, nos anos de 2018 e 2021. Contudo, sustenta que o requerido deixou de efetuar o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, correspondentes a 45 dias. Diante disso, requer a condenação do Requerido ao pagamento das verbas mencionadas.

O Estado agravou da decisão que o condenou ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional
, alegando a validade das contratações temporárias defendendo a inexistência de nulidade e pedindo a reforma da decisão.

Após a devida análise dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com sólida fundamentação jurídica e fática, ao reconhecer que as sucessivas renovações contratuais, sem solução de continuidade, descaracterizam a excepcionalidade exigida para as contratações temporárias previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, configurando relação jurídica de natureza permanente, em afronta ao princípio do concurso público. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, inclusive em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 658.026, Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a própria conduta administrativa do Estado de Mato Grosso, ao firmar o Termo de Cooperação Técnica n.º 008/2023 com o Poder Judiciário, reconhecendo a necessidade de regularizar o pagamento de verbas como férias e adicional de um terço constitucional aos contratados temporários, reforça o acerto da decisão recorrida, evidenciando contradição na tese defensiva ora sustentada.

No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

In casu,
restou comprovado o vínculo contratual sucessivo, contínuo e com características de regularidade, é devida a indenização relativa às férias não usufruídas e ao adicional constitucional, nos termos dos precedentes do TJMT:

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO UNEMAT – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possuiu contratos temporários com a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, exercendo o cargo de professora no período de 11/02/2016 à 15/12/2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos anos de 2018 a 2021.

3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

4. Os contratos temporários celebrados pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que em seu artigo 4º, indica que a contratação temporária só pode ocorrer para atender necessidades excepcionais, contudo no caso em comento, ocorreu para atender necessidade habitual e não eventual.

5. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, exercendo a função de professora entre o período de 2016 e 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

6. Além disso, ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao caráter excepcional previsto na Lei estadual supra mencionada.

7. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

8. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

9. Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

(...)

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Ademais, o longo período de contratação do servidor, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta forma, não logrando o agravante em comprovar o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a agravada ao seu recebimento, conforme determinado na decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025